Tribunal: TJMT
Processo: 0030569-16.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030569-16.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), KELLE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.365.571-58 (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), ROSALY MAXIMA DA SILVA - CPF: 014.440.929-10 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA, FALSA IDENTIDADE E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO
– 1.1. – RECEPTAÇÃO – FALTA DE DOLO
– IMPROCEDÊNCIA – CONDUÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO – POSSE INJUSTIFICADA – FALTA DE PROVA EM JUÍZO DA VERSÃO EXCULPATÓRIA – DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DEPOIMENTOS POLICIAIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA
1.2. CORRUPÇÃO ATIVA E FALSA IDENTIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DA TCCR/TJMT –
2. PENA-BASE – REDUÇÃO

–
FALTA DE INTERESSE RECURSAL
–
NÃO CONHECIMENTO -
3. PENA DE MULTA
– REDUÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO
– DECISÃO EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1 A apreensão de bem, produto de roubo, na posse do agente, gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, de modo, que a mera alegação de desconhecimento de que o veículo apoderado era produto de crime, não afasta o dolo do delito de Receptação. Ademais, consoante posicionamento do c. STJ adotado por este Tribunal, no crime em apreço é possível a aferição do dolo pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, pelas quais presume-se o elemento subjetivo do tipo.

1.2. Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de Falsa Identidade e de Corrupção ativa, se o contexto probatório, sobretudo os firmes depoimentos judiciais prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, permitem aferir indene de dúvida que a apelante atribuiu a si nome diverso e ofereceu aos agentes, valor pecuniário com o propósito de obter vantagem, tendo em vista a existência de mandado de prisão preventiva expedido contra si.

2. Inexiste interesse recursal, no tocante ao pedido de redução da penas-base, se já fixadas no mínimo legal.

3. Sedimentado o entendimento deste Tribunal de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
. (Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT). Nesse raciocínio, se, na hipótese, a pena de multa guarda proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a unidade do dia-multa com a situação econômica do condenado, conclui-se incabível a sua redução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Kelle Arruda Santos
, contra sentença pela qual foi condenada como autora dos crimes de
Receptação
,
Corrupção ativa
e
Falsa identidade,
previstos, respectivamente, nos arts. 180, 333 e 307 Código Penal, sendo-lhe imposta, pelos
dois primeiros crimes
, a pena total de
4 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
30 dias-multa
, enquanto,
pelo último
, a pena de
3 meses e 15 dias de detenção
, também em regime inicial
semiaberto
(Id. 32783961/32783962).

Em suas razões de recurso, a apelante almeja a) a
absolvição
quanto ao crime de
Receptação
, por
falta de prova

do dolo
na conduta; b) a
absolvição

quanto aos crimes de
Falsa identidade e Corrupção ativa
, por
insuficiência de prova
; c) a
redução das penas-base
dos crimes ao mínimo legal; d) a
redução da pena de multa
pelos crimes de
Receptação e Corrupção ativa
(Id. 32783962).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 32784466/32784467);
igualmente
a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 40239499):

Ementa: Recurso de Apelação Criminal – A apelante requer: 1) sua absolvição por atipicidade da conduta, diante da ausência do dolo na conduta de receptação, ou alternativamente, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos III ou VII, do CPP, respectivamente; 2) sua absolvição do delito de corrupção ativa e falsa identidade, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP - Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal e da pena de multa nos termos dos artigos 33 e 49 do CP – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – Presença de dolo – Ausência de comprovação da hipossuficiência da apelante – Penas-base aplicadas no mínimo legal - Parecer pelo
desprovimento
da apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020